Tribunal: TJPA
Processo: 0004314-47.2016.8.14.0071
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004314-47.2016.8.14.0071

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LINDOMAR CARVALHO GARCIA, MARIA DE FATIMA ROCHA MOREIRA, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU A REMESSA NECESSÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Diante das alterações introduzidas na Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, resta superada a discussão acerca da aplicação subsidiária da Lei de Ação Popular para fins de submissão, ao reexame necessário, das sentenças de improcedência proferidas em ações de improbidade administrativa.

2 -
O legislador supriu a omissão (eloquente) anteriormente existente para tratar de forma expressa da remessa necessária, e o fez para consignar, em duas oportunidades, o descabimento do duplo grau obrigatório.

3 -
Deve ser inadmitida a Remessa Necessária no caso dos autos, seja diante da inaplicabilidade da Lei de Ação Popular para suprir omissão eloquente da Lei de Improbidade, seja diante das regras expressas introduzidas pela Lei 14.230/2021, não se sustentando os argumentos invocados pelo agravante para a reforma da decisão ora agravada.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária, interposto pelo Ministério Público do Estado, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em síntese, aduz que os demandados eram responsáveis pela execução do Termo de Compromisso/PAC 1087/2008, celebrado com a FUNASA, no valor de R$ 400.00,00.

Relata que apesar de os Demandados terem utilizado todo o valor do referido termo de compromisso, teriam executado somente 61,70% do objeto pactuado, de acordo com o parecer financeiro da FUNASA, razão pela qual o município foi notificado para devolver a quantia de R$ 159.064,13, sob pena de inscrição no SIAFI e envio para tomada de contas especial.

Aduz o Autor que a conduta descrita configuraria ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92, praticado pelos Demandados, enquanto responsáveis pela execução do referido termo de compromisso.

Ao final, requereu a condenação dos Demandados nas penas previstas no art.12, II, da Lei n. 8.429/92, consistente no ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, dos direitos políticos e do direito de contratar como o poder público, além da aplicação de multa.

A ação foi proposta perante a Justiça Federal, sendo declinada a competência para Justiça Estadual em decisão de ID 12771827. Não houve recurso da decisão, sendo os autos encaminhados à Comarca de Brasil Novo.

O Município requereu a extinção da ação em petição de ID 12771828.

Foi determinada as notificações dos Demandados para oferecerem manifestação preliminar, nos termos do art. 17, §7º, da LIA.

Devidamente notificados (ID 12771829, p. s5), o réu LINDOMAR CARVALHO GARCIA, não apresentou defesa prévia (certidão 12771829, p. 7) e a ré MARIA DE FÁTIMA ROCHA MOREIRA, apresentou intempestivamente (certidão de ID 12771829, p.8), manifestação por escrito sob ID 12771830, pp. 1-11.

O Ministério Público manifestou interesse em assumir o polo ativo da ação, tendo em vista o pedido de desistência da ação pelo Município. Na oportunidade, requereu o julgamento antecipado da lide e afirmou não possuir interesse na produção de outras provas. Pediu, ainda, que fosse certificada a intempestividade da defesa preliminar da Demandada (ID 12771832).

A inicial foi recebida pelo juízo em decisão de ID 17523010, sendo determinada as citações dos Demandados para apresentação de defesa na forma do art. 17, §9º, da LIA. O demandado LINDOMAR CARVALHO GARCIA foi citado e apresentou contestação que consta em ID 21155624, na qual aduz que o Autor se limitou ao que dispôs o Parecer Financeiro nº 037/2015 da FUNASA, que, por obrigação legal, notificou o município a tomar providências administrativas, ou ressarcir ao erário, o valor de R$ 159.064,13, sob pena de inscrição no SIAFI, e posterior envio para tomada de contas especial, sem indicar quais seriam os atos de improbidade administrativa cometidos.

Diz, ainda, que o Autor alegou suposto ato de aplicação irregular dos recursos e que tal fato teria causado graves transtornos à sociedade local, e prejuízos ao patrimônio público municipal, sem indicar provas concretas de quais seriam os graves transtornos ou o efetivo prejuízo ao erário municipal. Destaca, que além de não prosperarem as alegações do Autor, há clara falta de interesse processual, posto que o Parecer Conclusivo nº 52/2016 aprovou as contas do referido Termo de Compromisso, com ressalvas.

Afirma que esta ação se baseia em intenções notadamente políticas, pois além do Parecer Conclusivo indicar a aprovação das contas, ainda no Parecer Financeiro 037/2015, a FUNASA orientou pela tomada de medidas administrativas, que sequer foram adotadas pelo Poder Executivo Municipal.

Com a aprovação das contas, com ressalvas, implica dizer que o objeto do Termo foi executado pelos Administradores à época, havendo apenas questões formais atinentes à prestação de contas do Termo de Compromisso, que não implica em ato de improbidade administrativa.

Ressalta que a ação se baseia no Parecer Financeiro nº 037/2015-FUNASA, que foi retificado pelo Parecer Financeiro Conclusivo nº 052/2016, o qual aprovou as contas com ressalvas, de maneira que se prova que o objeto pactuado foi devidamente executado, não tendo havido, assim, conduta ímproba, dolo ou culpa e não existem indícios de mau uso de dinheiro público, ou mesmo de má-fé de responsabilidade e não há que falar em improbidade administrativa.

Requer, por fim, a extinção do processo sem resolução do mérito.

A demandada MARIA DE FÁTIMA ROCHA MOREIRA apresentou contestação requerendo a extinção do processo, nos termos do art. 487, I do CPC.

O Ministério Público foi intimado para apresentar réplica, porém deixou transcorrer o prazo in albis.

Foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela reforma da sentença.

Em decisão monocrática, inadmiti a Remessa Necessária, com fundamento no art. 17-C, da Lei de Improbidade Administrativa.

O Ministério Público, então, interpôs Agravo Interno, afirmando que o
decisum
deve ser reformado em sua integralidade, sob alegação de ser cabível a Remessa Necessária na hipótese.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, com respeitosa vênia, registro que não vejo motivos para alterar a decisão agravada, pelo que a mantenho, remetendo aos fundamentos nela expendidos, com os acréscimos que ora apresento, face às alegações do recorrente.

Os argumentos apresentados pelo agravante não desconstituem o entendimento posto no referido
decisum
, no sentido de que a remessa necessária é manifestamente incabível na hipótese dos autos.

Cediço que, sob égide da redação original da Lei 8.429/1992, desenvolveu-se entendimento jurisprudencial segundo o qual deveria ser aplicado o art. 19 da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) também às ações civis públicas por ato de improbidade administrativa.

Diante da ausência de qualquer disposição legal acerca do duplo grau obrigatório na Lei 8.429/1992, parte da jurisprudência passou a aplicar analogicamente, às ações civis por ato de improbidade administrativa, o art. 19 da Lei de Ação Popular, o qual submete, no âmbito da matéria que disciplina, as sentenças de carência ou improcedência ao reexame necessário.

À vista de divergências na própria Corte Superior, a questão foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 19.08.2019 - Recursos Especiais nos. 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.635/PI e 1.601.804/TO (Tema 1.042) -, com a seguinte tese controvertida: "Definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.".

Diante das alterações introduzidas na Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, resta superada a discussão acerca da aplicação subsidiária da Lei de Ação Popular para fins de submissão, ao reexame necessário, das sentenças de improcedência proferidas em ações de improbidade administrativa.

Isso porque o legislador supriu a omissão (eloquente) anteriormente existente para tratar de forma expressa da remessa necessária, e o fez para consignar, em duas oportunidades, o descabimento do duplo grau obrigatório.

Colhe-se, dos dispositivos introduzidos pela nova lei:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)
§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:
I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia;

II - a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
III - o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos
IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. (...).
Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

(...)
§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

Observa-se, do excerto supra, que o legislador, de forma inequívoca, rechaçou expressamente o cabimento de reexame necessário das sentenças proferidas em ação de improbidade administrativa.

E, havendo disposição expressa em sentido contrário na legislação específica, não há que se cogitar da aplicação por analogia da Lei de Ação Popular.

Acerca da natureza sancionadora da Lei de Improbidade Administrativa, já reconheceu o STF:

Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens. ( Rcl 41.557, Relator: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2020, Processo Eletrônico DJe-045 Divulg 09.03.2021 Public 10.03.2021).

Tratando-se, o reexame necessário, de condição de eficácia da sentença que, por disposição legal expressa, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, considerando que tal disposição não existia e que há norma expressa estabelecendo a não aplicação, nas ações de improbidade administrativa, do reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, descabida, sob qualquer ótica, a submissão obrigatória ao julgamento neste segundo grau.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE REMESSA NECESSÁRIA EM RAZÃO DE SUA INADMISSIBILIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - PREVISÃO EXPRESSA NA LEI 14.230/2021 - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 17, § 19, IV e do art. 17-C, § 3º, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, as sentenças proferidas no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se sujeitam ao reexame necessário. 2. Diante da previsão expressa da Lei 14.230/2021 acerca do descabimento do duplo grau obrigatório, não se cogita na possibilidade de aplicação por analogia do art. 19 da Lei de Ação Popular. 3. Inexistente qualquer razão para se alterar a decisão recorrida que não conheceu do reexame necessário em face de sua inadmissibilidade, forçoso negar provimento ao agravo interno contra ela interposto. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AGT: 50005141320188130384, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 06/07/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI 14.230/2021. ARTIGO 17, § 19, IV, DA LIA. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1042 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apesar de ter o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, analisando o Tema nº 1042, determinado a suspensão dos processos em segunda instância que versem sobre a aplicação ou não do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, por força das alterações promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 à LIA, não mais subsiste o instituto da remessa necessária em ações como a ora analisada. 2.O princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica deve também ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, porque, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade Administrativa prevê um conjunto de sanções e penalidades. Em outras palavras, a retroatividade da lei mais benéfica encontra-se inserida em princípio constitucional com incidência para todo o exercício dojus puniendiestatal, no qual se inclui a Lei Federal n.º 8.429/1992. 3. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, considerando que, antes da prolação da decisão agravada, a Relatoria determinou a intimação do Recorrentepara apresentar manifestação, à luz da possívelaplicação dosprincípios constitucionais do direito administrativo sancionador eda disposição legal que expressamente passou a prever a inexistência de remessa necessária nas sentenças em ações de improbidade administrativa. 4. O STF reconheceu a existência de repercussão geral no ARE 843989-PR, afetando o recurso para dirimir a controvérsia sobre a retroatividade ou não das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, entretanto, determinou tão-somente a sustação dos recursos especiais que versem sobre o tema, razão pela qual, tratando-se o feito em tela de remessa necessária, deve ser rejeitado o pedido de suspensão do processo. 5.Agravo Interno improvido.

(TJ-PE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00004511120198172750, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho)

Por toda a fundamentação acima, com redobrada vênia, deve ser inadmitido o reexame necessário no caso dos autos, seja diante da inaplicabilidade da Lei de Ação Popular para suprir omissão eloquente da Lei de Improbidade, seja diante das regras expressas introduzidas pela Lei 14.230/2021, não se sustentando os argumentos invocados pelo agravante para a reforma da decisão ora agravada.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024